Tribunal: TJDFT
Processo: 0740690-10.2023.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-04-15
Data de publicação: 2024-04-22

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. HIPÓTESES DE CABIMENTO (ART 48 DA LEI 9099/95). AUSENTE OMISSÃO. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

1. Tratam-se de embargos de declaração opostos pelo recorrido em face de acórdão exarado por esta Turma Recursal que negou provimento ao recurso do Distrito Federal e deixou de fixar honorários advocatícios, em razão da ausência de contrarrazões.
2. Os embargos de declaração são modalidade recursal destinada a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir eventual omissão ou corrigir erro material, conforme art. 1022 do CPC.
3. Nos termos do art. 83 do Regimento Interno das Turmas Recursais deste TJDFT, bem como do art. 48 da Lei 9099/95, cabem Embargos de Declaração contra decisões monocráticas do relator ou do presidente de turma ou acórdãos. Cumpridos os requisitos de admissibilidade, recurso conhecido.
4. O embargante alega contradição no acórdão prolatado, sob o fundamento de que não houve fixação de honorários advocatícios mesmo com o trabalho desenvolvido pelo patrono do embargante. Argumenta que o Distrito Federal restou vencido na ação, devendo arcar com o pagamento de honorários de sucumbência. Sustenta que o STF fixou tese de que são devidos honorários recursais independente da apresentação de contrarrazões. Pugna pelo deferimento.
5. O tema 339 do STF (AI 791.292 Rel. Ministro Gilmar Mendes), consolidou entendimento de que o art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou a decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente. No caso, o embargante não logrou êxito em apontar qualquer vício na decisão colegiada, sobretudo na medida em que o acórdão se encontra devidamente fundamentado.
6. No ponto, o entendimento firmado nas Turmas Recusais deste e. Tribunal é no sentido de não se admitir a fixação de honorários sucumbenciais em caso de ausência de contrarrazões, uma vez que os honorários sucumbenciais do sistema dos juizados visa remunerar o trabalho do advogado na fase recursal. Assim, ausente a apresentação de contrarrazões pela parte recorrida em face do recurso, não é devida a fixação de tais honorários. Nesse sentido: Acórdão 1428652, 07073444420188070016, Relator: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 6/6/2022, publicado no DJE: 15/6/2022, Acórdão 1646800, 07236963820228070016, Relator: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 1/12/2022, publicado no DJE: 14/12/2022, e Acórdão 1743462, 07267063220228070003, Relator: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 14/8/2023, publicado no DJE: 24/8/2023.
7. Recurso conhecido e não provido.
8. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.